Tribunal: STF
Processo: AI 619791
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO STF). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


Agravo regimental a que se nega provimento.